Tribunal: TJES
Processo: 5021131-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021131-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RIKELMI DE SOUZA BERNALDO
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021131-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIKELMI DE SOUZA BERNALDO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rikelmi de Souza Bernaldo, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, de fundamentação inidônea, de excesso de prazo e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de tráfico privilegiado autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamenta concretamente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas, dinheiro em espécie, balanças de precisão, carregadores e munições apreendidos.

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto fático da apreensão e pela natureza dos objetos encontrados, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
Os prazos processuais não possuem caráter fatal, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, inexistindo desídia do juízo na condução do feito.

6.
A alegação de excesso de prazo resta afastada, pois houve determinação de notificação do acusado e o processo encontra-se em fase de apresentação de defesa prévia.

7.

A análise acerca da incidência do tráfico privilegiado mostra-se incompatível com o exame perfunctório do habeas corpus, sobretudo diante de elementos que indicam possível dedicação do paciente a atividades criminosas.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e munições apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando não demonstrada desídia do juízo.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 319, 311 a 316 e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 55; Código Penal, art. 330; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023;

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

STJ, AgRg no HC nº 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021131-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RIKELMI DE SOUZA BERNALDO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RIKELMI DE SOUZA BERNALDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Guaçuí
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 330 do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que
o paciente está custodiado
“há mais de 130 (cento e trinta) dias ininterruptos, ainda NÃO FOI CITADO/NOTIFICADO pessoalmente para apresentar a defesa prévia, peça processual obrigatória e fundamental para o rito especial da Lei de Drogas (Lei 11.343/06, art. 55)”.

Atenta ainda, para
a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e
o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id.
nº
17374975
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, foram apreendidos a importância de R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais) em espécie, notas fracionadas e de origem não comprovada, 13 (treze) papelotes de substância análoga à cocaína, 02 (duas) pedras pequenas de substância semelhante a crack, 02 (duas) porções médias de substância parecida com maconha, 01 (uma) pedra média de substância similar a crack, 03 (três) balanças de precisão, 02 (dois) carregadores de pistola, 35 (trinta e cinco) munições, calibre .380 ACP, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Destaco que, também pesa em desfavor do autuado a informação de que o mesmo é conhecido no meio policial como sendo o chefe do tráfico de drogas na cidade de Divino São Lourenço, bem como que o flagranciado reside há pouco tempo no local (há cerca de 07 meses). Desse modo, considerando que se trata de uma quantidade elevada de drogas apreendidas, considerando a pequena cidade de Divino São Lourenço, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juízo natural
”

Dessa forma, a quantidade expressiva de drogas e munições de arma de fogo apreendidos demonstram a gravidade em concreto da conduta.
Tais
fundamentos

não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse sentido, observo que, em 25 de setembro de 2025, foi determinada a notificação do acusado e o feito está
em fase de
apresentação da defesa prévia, razão pela qual
o pedido de nulidade por ausência de notificação do paciente resta prejudicado
.

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No exame perfunctório próprio da presente fase liminar, nota-se que os elementos constantes dos autos, indicam a dedicação do paciente a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente diante da expressiva quantidade de substâncias apreendidas.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.